Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. OBSERVANCIA AS REGRAS CONTIDAS NA LEI DISTRITAL 3.824/2006 E NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 768/2008. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULA 271 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira “atividades culturais” da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008.
2. Os efeitos financeiros do Mandado de Segurança limitam-se ao período posterior a sua interposição, não servindo de sucedâneo para a cobrança de valores pretéritos ao seu ajuizamento. Inteligência da Súmula 271 do STF. Precedentes.
3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida.